Tribunal: TJDFT
Processo: 0702241-31.2024.8.07.0021
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. POSTULAÇÃO DE RECEBIMENTO DO RECURSO NO DUPLO EFEITO. INADEQUAÇÃO. SENTENÇA COM CONTEÚDO NEGATIVO. RECURSO CONHECIDO APENAS EM PARTE. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. RESOLUÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO POR ABANDONO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO. EMPRESA PARCEIRA. VALIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta pelo banco autor contra sentença que resolveu, sem exame de mérito, ação de busca e apreensão em decorrência do abandono processual por mais de 30 (trinta) dias. Na ação original, o banco apelante visava à retomada de veículo financiado devido ao inadimplemento contratual. Após tentativa infrutífera de cumprimento da diligência, a parte autora foi intimada a impulsionar o feito, mas permaneceu inerte, resultando na resolução do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve intimação válida da parte autora para fins de abandono processual; e (ii) estabelecer se a resolução do processo sem apreciação do mérito é cabível, diante da alegação de que a intimação eletrônica não substitui a intimação pessoal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 485, III, do CPC, dispõe que o processo pode ser resolvido sem julgamento de mérito quando o autor abandona a causa por mais de 30 (trinta) dias, após ter sido devidamente intimado a dar prosseguimento.
4. A intimação pessoal do autor, necessária para caracterização do abandono processual, foi realizada de forma eletrônica, conforme previsto pela Lei no 11.419/2006 e pela Portaria GC n. 160/2017, que regulamentam a comunicação eletrônica para empresas cadastradas.
5. A jurisprudência do TJDFT considera válida a intimação eletrônica como pessoal, nos casos em que a parte está cadastrada no sistema de processo eletrônico, sendo dispensável a publicação no Diário de Justiça Eletrônico.
6. Não há fundamento jurídico ou fático para acolher a tese de nulidade da intimação, pois o apelante, por ser instituição financeira devidamente cadastrada no PJe, teve ciência das intimações e permaneceu inerte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido.
Teses de julgamento:
1. A intimação pessoal de empresas cadastradas no sistema eletrônico de processos judiciais é válida quando realizada por meio eletrônico, dispensando-se a publicação no Diário de Justiça.
2. A resolução do processo por abandono de causa se legitima quando preenchidos os requisitos do art. 485, III, e § 1o, do CPC, não havendo violação aos princípios do acesso à justiça, da economia e da celeridade.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1o; Lei no 11.419/2006, art. 5o, caput e § 6o; Decreto-Lei no 911/69, art. 3o, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1041445/ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 13/05/2019; TJDFT, Acórdão 1398044, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 8a Turma Cível, j. 03/02/2022; TJDFT, Acórdão 1439421, Rel. Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, j. 20/07/2022.